Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA JUSTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal do embargante, mantendo sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), com a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal e a majoração da pena pela continuidade delitiva. O embargante sustenta omissão na análise do acervo probatório, ausência de dolo na conduta, falta de exame pericial na vítima e contradição na dosimetria da pena, especialmente na aplicação da fração máxima da continuidade delitiva. Requer a concessão de efeitos infringentes para absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade na análise da prova e na fundamentação da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
O acórdão impugnado analisou detalhadamente o conjunto probatório, rejeitando a tese de insuficiência de provas e fundamentando a validade do depoimento da vítima, reconhecido como meio de prova suficiente para a condenação. Assim, o simples descontentamento do embargante com a conclusão não configura omissão ou contradição.
A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, observando os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo erro ou necessidade de correção.
A aplicação da fração máxima de 2/3 para a continuidade delitiva foi devidamente justificada, pois restou demonstrado que os crimes ocorreram reiteradamente ao longo de um longo período, sem que fosse possível precisar o número exato de delitos cometidos, circunstância que autoriza a majoração máxima da pena, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1202 dos Recursos Repetitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando demonstrada a existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado.
O depoimento da vítima de estupro de vulnerável, quando coerente e harmônico, constitui meio de prova suficiente para a condenação, independentemente de exame pericial.
A aplicação da fração máxima de 2/3 na continuidade delitiva é justificável quando demonstrado que os crimes ocorreram reiteradamente ao longo do tempo, sem a possibilidade de determinação exata do número de infrações cometidas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, caput; 226, II; e 71, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1202 dos Recursos Repetitivos.